Tribunal: STF
Processo: RHC 195407
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO, NA FORMA TENTADA, E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A decisão que determinou a prisão preventiva está apoiada em elementos concretos para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade social do paciente, indicada pelo destacado modo de execução do crime.



    2. Recurso ordinário a que se nega provimento.